Tribunal: STF
Processo: AI 396790
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECATÓRIOS JUDICIAIS -
   NÃO-INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE
   REFERE O ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NA REDAÇÃO
   ANTERIOR AO ADVENTO DA EC Nº 30/2000 - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL
   FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS.
- Tratando-se de precatórios judiciais, não cabe a
   incidência de juros de mora durante o período a que alude o § 1º
   do art. 100 da Constituição da República (na redação anterior à
   EC nº 30/2000), pois, enquanto não superado o prazo estabelecido
   em referida norma constitucional, a entidade de direito público
   não poderá ser considerada em estado de inadimplemento
   obrigacional. Precedentes.